Tribunal: TJSP
Processo: 1012565-91.2019.8.26.0590
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Rebello Pinho
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-19
Data de publicação: 2020-10-22

Ementa:
OPERAÇÕES INDEVIDAS EM CONTA CORRENTE E DÉBITO – Reconhecimento da existência de falha na prestação do serviço pelo banco, consistente no descumprimento do dever de resguardar a segurança da conta corrente da parte autora contra a ação de fraudadores, falha de serviço esta que permitiu o acesso destes à conta da correntista e, posteriormente, a realização de operações indevidas, com consequente

Ementa:
OPERAÇÕES INDEVIDAS EM CONTA CORRENTE E DÉBITO – Reconhecimento da existência de falha na prestação do serviço pelo banco, consistente no descumprimento do dever de resguardar a segurança da conta corrente da parte autora contra a ação de fraudadores, falha de serviço esta que permitiu o acesso destes à conta da correntista e, posteriormente, a realização de operações indevidas, com consequente inscrição do nome da parte autora em cadastro de inadimplentes – Reconhecida a inexigibilidade da dívida pelas operações especificada na inicial e objeto da ação, realizadas indevidamente na conta corrente da parte autora, com inscrição da quantia a elas referentes em cadastro de inadimplentes, de rigor, a reforma da r. sentença, para declarar inexigível o débito relativo à quantia inscrita em cadastro de inadimplentes, com determinação de exclusão da inscrição indevida, providenciando o MM. Juízo a quo o necessário para o cumprimento do ora julgado.
RESPONSABILIDADE CIVIL – Comprovado o defeito de serviço, consistente em saques indevidos de valores da conta da parte autora, em decorrência de operações fraudulentas, bem como inscrição em cadastro de inadimplentes, e não configurada nenhuma excludente de responsabilidade, de rigor, o reconhecimento da responsabilidade e a condenação do banco réu na obrigação de indenizar a correntista pelos danos decorrentes do ilícito em questão.
DANO MORAL – A inscrição indevida em cadastro de inadimplentes constitui, por si só, fato ensejador de dano moral – Reforma da r. sentença, para condenar a parte ré ao pagamento de indenização por dano moral fixada na quantia de R$10.450,00, com correção monetária a partir da data deste julgamento.
Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1
Apelação Cível no 1012565-91.2019.8.26.0590
Registro: 2020.0000867514
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1012565-
91.2019.8.26.0590, da Comarca de São Vicente, em que é apelante BRUNO DE
OLIVEIRA SANTOS (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado BANCO ORIGINAL
S.A..
ACORDAM, em 20a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso. V. U.",
de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
ROBERTO MAIA (Presidente) e ÁLVARO TORRES JÚNIOR.
São Paulo, 19 de outubro de 2020.
REBELLO PINHO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2
Apelação Cível no 1012565-91.2019.8.26.0590
VOTO no 36629
Apelação Cível no 1012565-91.2019.8.26.0590
Comarca: São Vicente 2a Vara Cível
Apelante: Bruno de Oliveira Santos (Justiça Gratuita)
Apelado: Banco Original S/A
OPERAÇÕES INDEVIDAS EM CONTA CORRENTE
E DÉBITO Reconhecimento da existência de falha na
prestação do serviço pelo banco, consistente no
descumprimento do dever de resguardar a segurança da
conta corrente da parte autora contra a ação de
fraudadores, falha de serviço esta que permitiu o acesso
destes à conta da correntista e, posteriormente, a
realização de operações indevidas, com consequente
inscrição do nome da parte autora em cadastro de
inadimplentes Reconhecida a inexigibilidade da dívida
pelas operações especificada na inicial e objeto da ação,
realizadas indevidamente na conta corrente da parte
autora, com inscrição da quantia a elas referentes em
cadastro de inadimplentes, de rigor, a reforma da r.
sentença, para declarar inexigível o débito relativo à
quantia inscrita em cadastro de inadimplentes, com
determinação de exclusão da inscrição indevida,
providenciando o MM. Juízo a quo o necessário para o
cumprimento do ora julgado.
RESPONSABILIDADE CIVIL Comprovado o defeito
de serviço, consistente em saques indevidos de valores
da conta da parte autora, em decorrência de operações
fraudulentas, bem como inscrição em cadastro de
inadimplentes, e não configurada nenhuma excludente de
responsabilidade, de rigor, o reconhecimento da
responsabilidade e a condenação do banco réu na
obrigação de indenizar a correntista pelos danos
decorrentes do ilícito em questão.
DANO MORAL A inscrição indevida em cadastro de
inadimplentes constitui, por si só, fato ensejador de dano
moral Reforma da r. sentença, para condenar a parte ré
ao pagamento de indenização por dano moral fixada na
quantia de R$10.450,00, com correção monetária a partir
da data deste julgamento.
Recurso provido.
Vistos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3
Apelação Cível no 1012565-91.2019.8.26.0590
Ao relatório da r. sentença de fls. 158/161, o qual se
adota, acrescenta-se que a presente demanda foi julgada nos seguintes termos:
“Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE a ação. Fica revogada a decisão
liminar concedida as fls.30/31. Pela sucumbência, condena-se o autor nas custas e
despesas processuais, bem como nos honorários advocatícios, arbitrados em 10%
sobre o valor atribuído à causa (observada a gratuidade de justiça concedida).”.
Apelação da parte autora (fls. 164/175), sustentando
que: (a) “não realizou as transações impugnadas, tão pouco forneceu sua senha a
quaisquer pessoa”; (b) “não há nos autos provas incontestáveis da tese apresentada
pela tese imputando a parte autora a responsabilidade sob o dano, tão pouco
provas de fatos extintivos, modificativos ou impeditivos do direito da ré”; (c) “O
apelante está sendo cobrado por algo que não cometeu, sendo penalizado por uma
dívida que não é sua”; e (d) sofreu dano moral.
O recurso foi processado, com apresentação de
resposta pela parte apelada (fls. 179/183), insistindo na manutenção da r. sentença.
É o relatório.
1. A pretensão recursal da parte autora é que o
recurso seja provido, para reformar a r. sentença, a fim de julgar procedentes os
pedidos da inicial.
2. Reforma-se a r. sentença.
2.1. Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor
nas ações de reparação de danos por vítimas de acidente de consumo, como
acontece no caso dos autos, por envolver responsabilidade civil de fornecedor de
serviços, sendo, a propósito, desnecessário perquirir sobre a presença dos
elementos objetivos e subjetivos da relação de consumo, conforme orientação que
esse Relator passa a adotar.
Nesse sentido, a orientação: (a) do julgado, para
caso análogo, mas com inteira aplicação à espécie, extraído do site do Eg. STJ:
“RECURSO ESPECIAL. CIVIL E PROCESSO CIVIL. RESPONSABILIDADE
CIVIL.
ACIDENTE
DE
CONSUMO.
EXPLOSÃO
DE
GARRAFA
PERFURANDO O OLHO ESQUERDO DO CONSUMIDOR. NEXO CAUSAL.
DEFEITO DO PRODUTO. ÔNUS DA PROVA. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO.
RESTABELECIMENTO DA SENTENÇA. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.
1 - Comerciante atingido em seu olho esquerdo pelos estilhaços de uma
garrafa de cerveja, que estourou em suas mãos quando a colocava em um
freezer, causando graves lesões. 2 - Enquadramento do comerciante, que é
vítima de um acidente de consumo, no conceito ampliado de consumidor
estabelecido pela regra do art. 17 do CDC ("bystander"). 3 - Reconhecimento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
4
Apelação Cível no 1012565-91.2019.8.26.0590
do nexo causal entre as lesões sofridas pelo consumidor e o estouro da garrafa de
cerveja. 4 - Ônus da prova da inexistência de defeito do produto atribuído pelo
legislador ao fabricante. 5 - Caracterização da violação à regra do inciso II do § 3o
do art. 12 do CDC. 6 - Recurso especial provido, julgando-se procedente a
demanda nos termos da sentença de primeiro grau.” (STJ-3a Turma, REsp
1288008/MG, rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, v.u.,. j. 04/04/2013, DJe
11/04/2013, RSTJ vol. 230 p. 591, o destaque não consta do original); e (b) de
Bruno Miragem: “Note-se que, no caso da responsabilidade civil dos bancos,
tem prevalência a aplicação do CDC, não sendo necessário investigar a
presença dos elementos da relação de consumo, como se reclama na
disciplina dos contratos bancários. Explica-se: enquanto nos contratos
bancários, reclama-se a existência da relação de consumo, invocando o disposto
no art. 3o, § 2o, do CDC, quanto à quantificação da atividade bancária como
espécie do serviço objeto da relação de consumo, bem como no entendimento
jurisprudencial afirmado pela Súmula 297 do STJ, há de se fazer uma distinção É
preciso definir se, além de se tratar de relação contratual entre cliente e banco, o
cliente ostenta qualidade que lhe permita ser identificado como consumidor, seja
pela exegese do conceito de destinatário final (art. 2o), ou pela interpretação do art.
29, que autoriza a equiparação para fins de proteção contratual, atualmente
interpretado segundo exigência de demonstração de vulnerabilidade in concreto,
de subordinação entre o cliente e o banco. Outra coisa é a relação jurídica que
resulta da imputação de responsabilidade pelo dever de indenizar. Isso
porque, aqui, a hipótese de equiparação a consumidor, seja de quem não é
cliente do banco, ou sendo cliente, não se considera destinatário final ou
vulnerável (uma grande sociedade empresária, por exemplo), decorre de
mera constatação fática de que se trata de vítima de um dano cuja
responsabilidade é do fornecedor. Em outros termos: enquanto em matéria
contratual permite-se investigar a qualidade subjetiva do cliente bancário
para efeito de promover sua equiparação a consumidor por força do art. 17
do CDC, sob o fundamento de que se trata de pessoa exposta aos riscos de
mercado de consumo, e, em especial da atividade desenvolvida pelo banco.
Assim, por exemplo, não se cogita de questionar a aplicação odo CDC nos
danos causados, seja a clientes pessoas físicas ou grandes sociedades
empresárias, pela informações levadas indevidamente a registro pela
instituição financeira em bancos de dados restritivos de crédito, ou pelo
protesto indevido de título. (...) Naquilo que diga respeito diretamente à
prestação de serviços bancários, contudo, no âmbito da atividade título da
instituição financeira (art. 17 da Lei 4.595/1694), a aplicação do CDC é
impositiva, inclusive, pela equiparação das vítimas.” (“Direito Bancário”, RT,
2013, SP, p.488/469, o destaque não consta do original).
2.2. A instituição financeira responde objetivamente
pelos danos causados, em razão de defeitos no serviço prestado e de fatos com
relação com os próprios riscos da atividade bancária, em razão do disposto no art.
14, do CDC.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5
Apelação Cível no 1012565-91.2019.8.26.0590
“Como é sabido, para que se configure a obrigação
de indenizar, indispensável que estejam presentes os três requisitos ensejadores da
mesma, quais sejam: (i) o ato ilícito, (ii) o dano experimentado pela vítima e (iii)
o nexo de causalidade entre o dano sofrido e a conduta ilícita. Nesse sentido, de se
notar que o CDC aplica-se às instituições financeiras conforme a Súmula n.° 297
do STJ. Portanto, a responsabilidade dos bancos, pelos danos causados aos seus
clientes, é objetiva, isto é, independentemente da existência de ato culposo,
conforme dispõe o art. 14, caput, do CDC. Assim, a responsabilidade do recorrido
prescinde de culpa sua, satisfazendo-se apenas com o dano e o nexo de
causalidade. Em relação ao nexo de causalidade, o próprio CDC estabelece no
inciso II, do § 3o, do art. 14, do CDC, determinadas situações aptas a excluir o
nexo causal entre a conduta do fornecedor e o dano causado ao consumidor, quais
sejam: a culpa exclusiva do consumidor ou a culpa de terceiro.” (STJ-3a Turma,
REsp 685662/RJ, rel. Min. Nancy Andrighi, v.u., j. 10/11/2005, DJ 05.12.2005 p.
323).
“O
ônus
da
prova
das
excludentes
da
responsabilidade do fornecedor de serviços, previstas no art. 14, § 3o, do CDC, é
do fornecedor, por força do art. 12, § 3o, também do CDC.” (STJ-3a Turma, REsp
685662/RJ, rel. Min. Nancy Andrighi, v.u., j. 10/11/2005, DJ 05.12.2005 p. 323).
“A inversão do ônus da prova pode decorrer
diretamente da própria lei (ope legis), quando a comprovação de um fato, que
normalmente seria encargo de uma parte, é atribuída, pela própria lei, à outra
parte. No caso da responsabilidade civil por acidentes de consumo, o legislador
atribuiu expressamente ao fornecedor o ônus de comprovar todas as causas de
exclusão da responsabilidade civil, que foram elencadas pelos arts. 12 e 14, em
seus respectivos §§3o, do CDC. Nas hipóteses de culpa exclusiva da vítima, fato
de terceiro ou de não-colocação do produto no mercado, essa distribuição do
encargo probatório acompanhou o sistema tradicional estabelecido pelo art. 333,
II, do Código de Processo Civil. O legislador, todavia, atribuiu também ao
fornecedor o ônus de comprovar a inexistência de defeito do produto ou do
serviço. Normalmente, o defeito, como fato constitutivo do direito do demandado,
deveria ser demonstrado pelo consumidor lesado, como autor da ação
indenizatória. O CDC, em seu art. 12, §3o, II, e em seu art. 14, §3o, I, deixa
expresso que compete ao fornecedor o ônus de comprovar a inexistência de
defeito no produto ou no serviço. Essa modificação na distribuição dos encargos
probatórios pela própria lei é o que se denomina de inversão ope legis do ônus da
prova”. (Paulo de Tarso Vieira Sanseverino, “Responsabilidade Civil no Código
do Consumidor e a Defesa do Fornecedor”, 3a ed., Saraiva, 2010, SP, p. 355/356).
2.3.
As
instituições
financeiras
respondem
objetivamente por danos causados por terceiros, nas hipóteses de fraude ou
utilização de documentos falsos, inclusive nos casos de golpe em que o fraudador
troca o cartão eletrônico do correntista, nos locais utilizados na prestação dos
serviços bancários, o que compreende não só as agências e estacionamentos a ela

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
6
Apelação Cível no 1012565-91.2019.8.26.0590
vinculados, mas também caixas eletrônicos em terminais de autoatendimento
ainda que localizados fora das agências, visto que os ilícitos em questão
configuram fortuito interno, porquanto fazem parte do próprio risco do
empreendimento e, consequentemente, não têm o condão de excluir a
responsabilidade da instituição financeira pelos danos em questão.
Nesse sentido, quanto à responsabilidade da
instituição financeira pelos danos causados por fraudes ou delitos praticados por
terceiro, inclusive nos casos de golpe em que o fraudador troca o cartão eletrônico
do correntista, adota-se a orientação: (a) do julgado da Eg. 2a Seção do STJ, no
julgamento do REsp 1.199.782 PR, relatado pelo Min. Luis Felipe Salomão,
efetivado nos termos do art. 543-C, do CPC/1973, visando unificar o
entendimento e orientar a solução de recursos repetitivos, que se reproduz:
“RECURSO
ESPECIAL
REPRESENTATIVO
DE
CONTROVÉRSIA.
JULGAMENTO
PELA
SISTEMÁTICA
DO
ART.
543-C
DO
CPC.
RESPONSABILIDADE CIVIL. INSTITUIÇÕES BANCÁRIAS. DANOS
CAUSADOS POR FRAUDES E DELITOS PRATICADOS POR TERCEIROS.
RESPONSABILIDADE OBJETIVA. FORTUITO INTERNO. RISCO DO
EMPREENDIMENTO. 1. Para efeitos do art. 543-C do CPC: As instituições
bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por fraudes ou
delitos praticados por terceiros - como, por exemplo, abertura de conta-
corrente ou recebimento de empréstimos mediante fraude ou utilização de
documentos falsos -, porquanto tal responsabilidade decorre do risco do
empreendimento, caracterizando-se como fortuito interno. 2. Recurso especial
provido” (o destaque não consta do original); e (b) dos julgados extraídos do site
deste Eg. Tribunal de Justiça: (b.1) “Ação indenizatória por danos materiais e
morais
Golpe da troca do cartão por fraudador no interior do
estabelecimento bancário Realização de saques indevidos de conta corrente,
decorrente de abordagem de correntista por fraudador, em caixa eletrônico
de autoatendimento Aplicação do CDC (súmula 297 do STJ) Culpa
objetiva do Banco prestador de serviço bancário (art. 14 CDC) por não coibir
a ação criminosa de estelionatário que aborda correntista em caixa eletrônico
na agência e efetua movimentações bancárias com cartão magnético

Súmula 479 do STJ - Matéria pacificada pelo julgamento do Recurso
Especial no 1.199.782/PR, com base no artigo 543-C do Código de Processo
Civil Danos materiais comprovados - Devolução dos valores indevidamente
sacados por falsário O esvaziamento da conta com diversos saques ilícitos
acarretam dano moral Valor da indenização arbitrado em consonância com a
razoabilidade e proporcionalidade Recurso negado”. (13a Câmara de Direito
Privado, Apel. Cível no 0011452-02.2011.8.26.0655, rel. Des. Francisco
Giaquinto, v.u., j. 06.07.2015, o destaque não consta do original); e (b.2)
“RESPONSABILIDADE CIVIL Dano moral Golpe sofrido pelo cliente na
fila do caixa eletrônico Troca do cartão por terceiro Saques indevidos em
sua conta corrente Dever do banco de zelar pela segurança não só dos
estabelecimentos, mas também dos caixas eletrônicos Responsabilidade
objetiva Manutenção do valor fixado na r. sentença em R$ 10.000,00 (dez mil

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7
Apelação Cível no 1012565-91.2019.8.26.0590
reais) Recurso improvido. RESPONSABILIDADE CIVIL Dano material
Devolução do valor sacado, devidamente corrigido Recurso improvido”. (23a
Câmara de Direito Privado, Apel. Cível no 1004570-29.2014.8.26.0161, rel. Des.
J.B. Franco de Godoy, v.u., j. 24.06.2015, o destaque não consta do original).
2.4. Em demandas promovidas por correntistas
imputando movimentações e pagamentos indevidos, em conta corrente, mediante
serviço disponibilizado pelo banco via internet, canal telefônico ou mediante uso
de cartões eletrônicos, incumbe a este provar que as operações foram realizadas
regularmente, tendo em vista a notoriedade do reconhecimento da possibilidade de
violação do sistema eletrônico, por força do disposto nos arts. 6o, VIII, e 14,
caput, do CDC, e art. 373, II, do CPC/2015.
Nesse sentido, a orientação: (a) dos julgados do Eg.
STJ extraídos do respectivo site: (a.1) “Direito processual civil. Ação de
indenização. Saques sucessivos em conta corrente. Negativa de autoria do
correntista. Inversão do ônus da prova. - É plenamente viável a inversão do
ônus da prova (art. 333, II do CPC) na ocorrência de saques indevidos de
contas-correntes, competindo ao banco (réu da ação de indenização) o ônus
de provar os fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do
autor. - Incumbe ao banco demonstrar, por meios idôneos, a inexistência ou
impossibilidade de fraude, tendo em vista a notoriedade do reconhecimento
da possibilidade de violação do sistema eletrônico de saque por meio de
cartão bancário e/ou senha. - Se foi o cliente que retirou o dinheiro, compete
ao banco estar munido de instrumentos tecnológicos seguros para provar de
forma inegável tal ocorrência. Recurso especial parcialmente conhecido, mas
não provido.” (STJ-3a Turma, REsp 727843/SP, rel. Min. Nancy Andrighi, v.u., j.
15/12/2005, DJ 01/02/2006 p. 553 RDDP vol. 40 p. 145, o destaque não consta do
original); e (a.2) “DECISÃO (...) O acórdão recorrido encontra-se em
consonância com o entendimento preconizado por esta Corte no sentido de
que, nas ações declaratórias negativas, cabe à parte adversa a comprovação
do ato ou fato negado pelo autor. Nesse sentido: "PROCESSO CIVIL. ÔNUS
DA PROVA. FATO AFIRMADO PELO AUTOR E CONFESSADO PELO
RÉU. DESNECESSIDADE DE PROVA. CPC, ARTS. 333 E 334.
PRECEDENTES. RECURSO DESACOLHIDO. I - Em regra, o ônus da prova
incumbe a quem alega o fato, sendo desnecessário provar os fatos afirmados
por uma parte e confessados pela parte contrária, sendo igualmente certo, até
porque proclamado pela lei, que, salvo nas declaratórias negativas, ao autor
cabe a prova dos fatos constitutivos, e ao réu a prova dos fatos extintivos,
impeditivos ou modificativos. II - Tendo o acórdão concluído pela suficiência
das provas dos autos para julgar procedente o pedido, o reexame do conjunto
probatório resta vedado a esta instância especial, a teor do enunciado no 7 da
súmula/STJ." (REsp 161.629/ES, Rel. Ministro SÁLVIO DE FIGUEIREDO
TEIXEIRA, DJ 21.02.2000) Nego provimento ao agravo.”(Ag 650254/MG, rel.
Min. Fernando Gonçalves, data da publicação: 21/09/2007, o destaque não consta
do original); e (b) de Luiz Paulo da Silva Araújo Filho: “Assim, por exemplo, em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8
Apelação Cível no 1012565-91.2019.8.26.0590
ações nas quais alegue o consumidor que houve saques irregulares em sua conta
corrente ou em sua caderneta de poupança, e o banco conteste afirmando que os
saques foram feitos por cartão magnético, decerto do cliente. O tema tem sido
frequentemente analisado pela jurisprudência à luz da inversão do ônus da
prova, em bora, a rigor, devesse ser tratado como simples alegação de defeito
do serviço, desde que devidamente interpretada a expressão 'quando não
fornece a segurança [neste caso patrimonial] que o consumidor dele pode
esperar, constante do §1o do art. 14 do CDC, hipótese em que, para não ser
responsabilizado, competiria ao banco provar que 'o defeito inexiste' (v. o
§3o, I, do art. 14). Seja como for, também é admissível a inversão do ônus da
prova, porque há notícias de saques efetuados com cartões 'clonados', além
de outras falcatruas na realização de saques fraudulentos, sendo a alegação
do consumidor, portanto, verossímil. Mesmo que não se considerasse
verossímil a alegação, a hipossuficiência do consumidor é manifesta, porque
não se pode negar a sua inferioridade, uma vez que não tem ele acesso aos
conhecimentos técnicos do projeto ou do processo utilizado na execução do
serviço, nem tem condições, ele mesmo, de tomar as medidas necessárias para
evitar esse tipo de incidente, como poderia fazê-lo o banqueiro. Dessa forma,
deve o juiz inverter o ônus da prova em benefício do consumidor, se não entender,
simplesmente, que compete ao banco provar que o defeito na prestação do serviço
não existiu. Não procederia, neste, eventual alegação do banco de que a prova
lhe é impossível, ou extremamente difícil, porque para garantir ao cliente a
segurança que do serviço se poderia esperar, e para assumir os riscos da
atividade econômica, competiria ao banco tomar todas as medidas de
controle possíveis. Nos Estados Unidos, verbi gratia, há anos os 'caixas
eletrônicos' ou 'bancos 24 horas' são equipados com câmeras de filmagem ou
máquinas fotográficas, que registram as imagens durante o funcionamento
ou a intervalos de segundos. Do consumidor, em qualquer caso, é que não se
pode exigir a prova diabólica de que não sacou o dinheiro”. (“Comentários ao
Código de Defesa do Consumidor”, 2a ed., Saraiva, 2009, SP, p. 15/16, o destaque
não consta do original).
Ademais, é de se ver que compete à instituição
financeira ré manter toda a documentação relativa à sua atividade, por imposição
legal, enquanto não operar a prescrição e a decadência em relação aos atos nela
consignados.
2.5. Reconhece-se a existência de falha na prestação
do serviço pelo banco, consistente no descumprimento do dever de resguardar a
segurança da conta corrente da parte autora contra a ação de fraudadores, falha de
serviço esta que permitiu o acesso destes à conta da correntista e, posteriormente,
a realização de operações indevidas, com consequente inscrição do nome da parte
autora em cadastro de inadimplentes (fls. 19).
A existência de operações indevidas descritas na
inicial, realizadas na conta corrente da parte autora, consistentes em saques

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
9
Apelação Cível no 1012565-91.2019.8.26.0590
indevidos, no dia 06 de agosto de 2019, na quantia total de R$ 4.711,00, restou
demonstrada nos documentos bancários juntados a fls. 15/18.
Diante das alegações das partes e da prova constante
dos autos, reconhece-se que a parte ré não produziu prova que permitisse o
reconhecimento de que as operações imputadas como indevidas no cartão da parte
autora foram realizadas por esta ou por terceiro por ela autorizado, ônus que era
seu.
O banco sequer conseguiu identificar quem
efetivamente realizou as transações especificadas na inicial, nem comprovou que
houve operação fraudulenta com contribuição da parte autora.
É de se salientar que o banco réu se limitou a juntar
os documentos a fls. 109/143, consistentes em cópias de termo de adesão a conta
corrente, documento pessoal da parte autora, “parecer técnico
cartões
crédito/débito”, extratos de conta corrente e extratos de inscrição em cadastro de
inadimplentes. Todavia, o banco réu não logrou efetivamente demonstrar que os
saques realizados em caixa eletrônico, ora impugnados, foram realizados pela
parte autora ou por terceiro por ela autorizado, sendo certo que sequer há nos
autos imagens registradas pelo caixa eletrônico do momento da realização de
saques, de forma a identificar quem realizou os saques contestados, bem como o
“parecer técnico cartões crédito/débito” sequer se refere ao caso específico da
parte autora.
O ônus da prova da regularidade das operações ora
impugnadas pela parte autora era do réu (CPC/2015, art. 373, II).
O defeito de serviço e culpa do réu ficaram
configurados, no que concerne às operações indevidas, visto que não agiu com a
diligência necessária na prestação de seus serviços, permitindo a realização de
operações fraudulentas na conta da autora.
Nenhuma
prova
produzida
permite
o
reconhecimento da culpa exclusiva de terceiro ou culpa exclusiva ou parcial da
parte autora, nem mesmo a ocorrência de caso fortuito ou força maior, para excluir
a responsabilidade do banco réu.
Em sendo assim, é de se reconhecer a existência de
falha na prestação do serviço pelo banco, consistente no descumprimento do dever
de resguardar a segurança da conta corrente da parte autora, falha esta que
permitiu a ação de fraudadores.
2.6. Reconhecida a inexigibilidade da dívida pelas
operações especificada na inicial e objeto da ação, realizadas indevidamente na
conta corrente da parte autora, com inscrição da quantia a elas referentes em
cadastro de inadimplentes, de rigor, a reforma da r. sentença, para declarar

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
10
Apelação Cível no 1012565-91.2019.8.26.0590
inexigível o débito relativo à quantia inscrita em cadastro de inadimplentes, com
determinação de exclusão da inscrição indevida, providenciando o MM. Juízo a
quo o necessário para o cumprimento do ora julgado.
2.7. Comprovado o defeito de serviço, consistente
em saques indevidos de valores da conta da parte autora, em decorrência de
operações fraudulentas, bem como inscrição em cadastro de inadimplentes, e não
configurada nenhuma excludente de responsabilidade, de rigor, o reconhecimento
da responsabilidade e a condenação do banco réu na obrigação de indenizar a
correntista pelos danos decorrentes do ilícito em questão.
2.8. Reforma-se a r. sentença para condenar a parte
ré ao pagamento de indenização por dano moral no valor de R$ 10.450,00, com
incidência de correção monetária a partir da data do presente julgamento.
2.8.1. A inscrição indevida em cadastro de
inadimplentes constitui, por si só, fato ensejador de dano moral.
Tanto a pessoa jurídica quanto a pessoa natural
podem ser vítimas de dano moral. Nos termos da Súmula 227/STJ: “A pessoa
jurídica pode sofrer dano moral”. O titular de firma individual também pode
padecer de moléstia ao seu patrimônio moral (STJ-4a Turma, REsp 110091/MG,
rel. Min. Aldir Passarinho Junior, v.u, j. 25/04/2000, DJ 28.08.2000 p. 85,
conforme site do Eg. STJ).
“Está assentado na jurisprudência da Corte que "não
há que se falar em prova do dano moral, mas, sim, na prova do fato que gerou a
dor, o sofrimento, sentimentos íntimos que o ensejam. Provado assim o fato,
impõe-se a condenação, sob pena de violação ao art. 334 do Código de Processo
Civil” (STJ-3a Turma, REsp 204786/SP, rel. Min. Carlos Alberto Menezes
Direito, v.u., j. 07.12.1999, DJ 12.01.1999, JBCC vol. 188 p. 249, , conforme site
do Eg. STJ).
Especificamente,
no
que
concerne
ao
reconhecimento de que a inscrição indevida em cadastro de inadimplentes, por si
só, basta para demonstrar o dano moral, adota-se a orientação dos seguintes
julgados extraídos do site do Eg. STJ: (a) “A exigência de prova de dano moral se
satisfaz com a demonstração da existência de inscrição indevida nos cadastros de
inadimplentes.” (STJ-4a Turma, AgRg no Ag 1078183/SP, rel. Min. Luis Felipe
Salomão, v.u., j. 10/11/2009, DJe 23/11/2009); (b) “A inscrição indevida nos
cadastros restritivos de crédito é suficiente para a configuração dos danos morais."
(STJ-3a Turma, REsp 856085/RJ, rel. Min. Nancy Andrighi, v.u., j. 17/09/2009,
DJe 08/10/2009); e (c) “A simples inscrição indevida do nome da recorrida no
cadastro de emitentes de cheques sem fundos CCF, já é suficiente para gerar
dano reparável. Precedentes.” (STJ-4a Turma, REsp 651443/BA, rel. Min. Jorge
Scartezzini, v.u., j. 09/11/2004, DJ 06/12/2004 p. 335).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11
Apelação Cível no 1012565-91.2019.8.26.0590
2.8.2. Quanto à quantificação da indenização por
danos morais, adota-se a seguinte orientação: (a) o arbitramento de indenização
por dano moral reconhecido deve considerar a condição pessoal e econômica do
autor, a potencialidade do patrimônio do réu, bem como as finalidades
sancionadora e reparadora da indenização, mostrando-se justa e equilibrada a
compensação pelo dano experimentado, sem implicar em enriquecimento sem
causa do lesado; e (b) “a fixação do valor da indenização, devida a título de danos
morais, não fica adstrita aos critérios do Código Brasileiro de Telecomunicações”
(STJ-4a Turma, AgRg no Ag 627816/MG, rel. Min. Fernando Gonçalves, v.u., j.
03/02/2005, DJ 07.03.2005 p. 276, , conforme site do Eg. STJ).
2.8.3. “Quanto ao emprego do salário mínimo como
critério de indexação do valor da indenização, o recurso merece parcial acolhida.
Reproduzo, por esclarecedora, a ementa do RE 409.427- AgR, Relator Ministro
Carlos Velloso: "CONSTITUCIONAL. INDENIZAÇÃO: SALÁRIO-MÍNIMO.
C.F., art. 7o, IV. I. - Indenização vinculada ao salário-mínimo: impossibilidade.
C.F., art. 7o, IV. O que a Constituição veda -- art. 7o, IV -- é a fixação do quantum
da indenização em múltiplo de salários-mínimos. STF, RE 225.488/PR, Moreira
Alves; ADI 1.425. A indenização pode ser fixada, entretanto, em salários-
mínimos, observado o valor deste na data do julgamento. A partir daí, esse
quantum será corrigido por índice oficial. II. - Provimento parcial do agravo: RE
conhecido e provido, em parte." Cito, no mesmo sentido, os REs 270.161,
Relatora Ministra Ellen Gracie; 225.488, Relator Ministro Moreira Alves; e
338.760 Relator Ministro Sepúlveda Pertence. Assim, frente ao art. 557, § 1o-A,
do CPC, dou parcial provimento ao recurso apenas para desvincular o quantum
indenizatório do valor do salário mínimo, devendo ser considerado o vigente na
data da condenação, a ser atualizado monetariamente pelos índices legais.
Publique-se. Brasília, 26 de outubro de 2004. Ministro CARLOS AYRES
BRITTO Relator” (RE 430411 / RJ, rel. Min. Carlos Ayres Britto, DJ 30/11/2004
PP-00110, conforme site do Eg. STF).
2.8.4.
Considerando-se
os
parâmetros
supra
indicados, e buscando assegurar à parte lesada a justa reparação, sem incorrer em
enriquecimento ilícito, mostra-se, na espécie, razoável a fixação da indenização de
danos morais na quantia de R$ 10.450,00, correspondente a 10 salários mínimos
no valor vigente atualmente, com incidência de correção monetária a partir da data
deste julgamento.
Observa-se que, na data deste julgamento, o valor do
salário mínimo é de R$ 1.045,00.
2.9. Os juros simples de mora incidem na taxa de
12% ao ano (CC/2002, art. 406, c.c. CTN, art. 161, § 1o), a partir da citação (art.
240 do CPC/2015), por envolver responsabilidade contratual, o caso dos autos.
Neste sentido, a orientação do julgado extraído do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
12
Apelação Cível no 1012565-91.2019.8.26.0590
site do Eg. STJ: “CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL
NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO
INDENIZATÓRIA. RESPONSABILIDADE CONTRATUAL. JUROS DE
MORA. INCIDÊNCIA. DECISÃO EM CONFORMIDADE COM A ATUAL
JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. 1. As Turmas que compõem a Segunda
Seção deste Eg. Tribunal firmaram convicção que na responsabilidade contratual
os juros de mora incidem a partir da citação, pela taxa do art. 1.062 do Código de
1916 até 10.1.2003 (0,5% ao mês) e, após essa data, com a entrada do Código
Civil de 2002, pelo art. 406 do atual diploma civil (1% ao mês); 2. Decisão
recorrida em perfeita consonância com a atual jurisprudência desta Corte,
incidência da Súmula 168/STJ; 3. Agravo Regimental não provido.” (STJ-2a
Seção, AgRG nos EREsp 871925/MG, rel. Min. Honildo Amaral de Mello Castro,
v.u., j. 28/04/2010, DJe 14/05/2010, o destaque não consta do original).
“Nas indenizações por ato ilícito, os juros compostos
somente são devidos por aquele que praticou o crime” (Súmula n. 186/STJ).
3. Provido o recurso, com base no art. 85, caput, §§
1o e 2o, considerando-se os parâmetros dos incisos I a IV, do § 2o, do mesmo art.
85, em razão da sucumbência, condena-se a parte ré ao pagamento de verba
honorária fixada em 17% do valor da condenação, montante este que corresponde
ao proveito econômico obtido e que se revela como razoável e adequado, sem se
mostrar excessivo, para remunerar condignamente o patrono da parte autora, em
razão do zelo do trabalho por ele apresentado e da natureza e importância da
causa.
Em razão da sucumbência, por aplicação do art. 82,
§ 2o, do CPC, a parte ré arcará com as custas e despesas processuais.
Anota-se ainda que: “Na ação de indenização por
dano moral, a condenação em montante inferior ao postulado na inicial não
implica sucumbência recíproca.” (Súmula 326/STJ).
4. Em resumo, respeitado o entendimento do MM.
Juízo sentenciante, o recurso deve ser provido, para reformar a r. sentença, para
julgar procedente, em parte, a ação, para: (a) condenar a parte ré ao pagamento de
indenização por danos morais na quantia de R$10.450,00, com incidência de
correção monetária a partir desta data; (b) determinar a incidência de juros de
mora simples na taxa de 12% ao ano a partir da citação; e (c) estabelecer a
distribuição dos encargos de sucumbência, nos termos especificados no julgado.
O presente julgamento não afronta as normas
constitucionais e infraconstitucionais invocadas pelas partes, visto que está em
conformidade com a orientação dos julgados supra especificados.
Ante o exposto e para os fins acima, dá-se
provimento ao recurso.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13
Apelação Cível no 1012565-91.2019.8.26.0590
Manoel Ricardo Rebello Pinho
Relator